Tribunal: TJSP
Processo: 1030893-50.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
VOTO No 36.921
Prestação de serviços. Reserva de hotel. Ação de devolução de quantias pagas. Os documentos coligidos aos autos comprovam que os autores, em razão da pandemia da Covid-19, não puderam fazer uso das reservas no estabelecimento do réu. Fato alheio à vontade dos autores. Inexistência de previsão no contrato a respeito da responsabilidade dos contratantes na hipótese de caso fortuito

Ementa:
VOTO No 36.921
Prestação de serviços. Reserva de hotel. Ação de devolução de quantias pagas. Os documentos coligidos aos autos comprovam que os autores, em razão da pandemia da Covid-19, não puderam fazer uso das reservas no estabelecimento do réu. Fato alheio à vontade dos autores. Inexistência de previsão no contrato a respeito da responsabilidade dos contratantes na hipótese de caso fortuito ou força maior. Incidência ao caso do art. 393 do CC. Inaplicabilidade da Medida Provisória no 948/2020, convertida na Lei no 14.046/2020, uma vez que foi editada após o pedido de cancelamento das reservas. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Procedência do pedido era medida que se impunha.
Recurso improvido.